Tribunal: TJSP
Processo: 2189064-63.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados – Não conhecimento do recurso por não previsão no rol do art. 1.015 do CPC/2015 – Insistência para que seja julgado recurso inadequado - Recurso rejeitado.